Tribunal: TJSP
Processo: 0202572-19.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Instalação, manutenção e reparo no segmento de telecomunicações. Autores, Empresa contratada e respectivo sócio administrador, que reclamam reparação pelos prejuízos decorrentes de inadimplemento e de abrupta rescisão contratual por parte da contratante corré Líder, que, a seu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Instalação, manutenção e reparo no segmento de telecomunicações. Autores, Empresa contratada e respectivo sócio administrador, que reclamam reparação pelos prejuízos decorrentes de inadimplemento e de abrupta rescisão contratual por parte da contratante corré Líder, que, a seu turno, foi contratada pela corré Telefônica, para a instalação de linhas telefônicas. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a corré Líder e, em caráter subsidiário, a corré Telefônica, ao pagamento de R$ 551.180,02, mais correção monetária e juros de mora, e ainda ao pagamento de indenização material formada pelos juros cobrados sobre os mútuos realizados pela Empresa autora, com aplicação da sucumbência recíproca. APELAÇÃO da corré Líder, que insiste na total improcedência. APELAÇÃO da corré Telefônica, que reitera o Agravo Retido interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando subsidiariamente no mérito pela total improcedência da Ação. RECURSO ADESIVO dos autores, que insistem no pedido de indenização por danos morais na quantia de R$ 25.000,00 para cada autor, com pedido alternativo de conversão do julgamento em diligência, para a oitiva de testemunhas. EXAME: Arguição de intempestividade do Apelo Adesivo em sede de contrarrazões, que deve ser afastada, ante a apresentação do Recurso no prazo processual de quinze (15) dias úteis. Aplicação dos artigos 219, 224, §§ 2o e 3o, e 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. Legitimidade da corré Telefônica para o polo passivo da Ação bem configurada, ante a aplicação da "teoria da asserção", já que os autores atribuem também a ela a responsabilidade pelos danos reclamados na inicial. Agravo Retido que, portanto, não comporta acolhimento. Acervo probatório, formado por documentos e prova pericial contábil, que confirma a inadimplência parcial da corré Líder em relação ao pagamento do preço avençado com a Empresa autora. Corré Líder que inclusive reconhece a existência de débito, embora em saldo inferior ao cobrado pelos autores, e atribui o não pagamento à falta de descontos devidos e a supostos vícios nos serviços, mas que sequer foram especificados, tampouco comprovados. Condenação imposta a título de pagamento dos juros cobrados por mutuantes em face dos autores, em razão de empréstimos que deve mesmo ser afastada. Ausência de prova segura de que os valores obtidos com os empréstimos foram efetivamente utilizados para quitação de dívidas decorrentes do inadimplemento da contratante corré Líder. Existência de elementos indicativos de que, na verdade, os mútuos foram tomados pelos autores para investimento na atividade empresarial. Padecimento moral indenizável reclamado pelos autores não configurado. Mero inadimplemento contratual que não gera, necessariamente, prejuízo moral indenizável. Pretendida conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas que não merece acolhida, mesmo porque destinada a comprovar o dano moral que, já se viu, não tem potencial de se tornar indenizável exclusivamente em razão do inadimplemento contratual. Sentença parcialmente reformada. AGRAVO RETIDO E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS. RECURSO DA CORRÉ TELEFÔNICA PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ LÍDER PARCIALMENTE PROVIDO.